Tribunal: CARF
Processo: 10805.723666/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723666/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL GLOBO S/C LIMITADA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode
ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-68.567, de 15 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/RJO, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do ADE DRF/SAE no
37617048, de 10 de setembro de 2012, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (e-fls. 29 e 30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723666/2012-70
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723666/2012-70

A Recorrente, aos 08/11/2012, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os valores cobrados estavam com a exigibilidade suspensa em razão de processo
judicial. Contudo, no ato do protocolo da manifestação de inconformidade, o documento foi
recepcionado por insistência do solicitante, pois já estaria fora do prazo de protocolo.
A DRJ não conheceu da defesa apresentada pela Recorrente sob o fundamento de
ser a mesma intempestiva. Acórdão abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

Ano-calendário: 2012

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. MÉRITO NÃO
CONHECIDO.

A manifestação de inconformidade interposta após o transcurso do prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da exclusão, por ato
administrativo, do regime simplificado, não instaura a fase contenciosa do procedimento
administrativo, impossibilitando o exame do mérito nela contido.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida

Sem Crédito em Litígio

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2014 (e-fls. 70) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/10/2014 (e-fls. 72 a 134), repetindo os argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, conforme previsto
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo
(incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal). Por esta razão há previsão de que a pessoa
jurídica seja intimada para apresentar sua defesa formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar ao órgão preparador no prazo de trinta dias como condição
de procedibilidade de instauração da fase litigiosa do procedimento (art. 14, art. 15 e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723666/2012-70

jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de
decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Acórdão recorrido não conheceu a manifestação de inconformidade porque a
julgou intempestiva, sendo assim o mérito não chegou a ser analisado. No recurso voluntário, a
Recorrente não contesta os fundamentos do r. acórdão, ela não se manifesta contra a
intempestividade da defesa, tratando apenas de questões de mérito.
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, bem como o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determinam que
a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na peça de defesa.
A preclusão é impedimento de se usar determinada faculdade processual pela sua
não utilização na ordem legal, ou seja, é a perda do direito de manifestar-se, isto é, a perda da
capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na
forma prevista. Admitida a legalidade do ato, questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação
da petição impugnativa inicial, constituem matérias preclusas das quais não pode o segundo grau
de recurso tomar conhecimento, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital